Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-74.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001799-74.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELANTE), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA TOMAZELLI BARBOSA - CPF: 945.252.001-97 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INSERÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO SISREG. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR AÇÃO DIVERSA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e Apelação cível contra sentença que concedeu Mandado de Segurança para determinar à Secretária Municipal de Saúde a inserção do pedido de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, com classificação de risco e priorização, em favor de paciente idosa diagnosticada com artrose grave (CID M17.9).

2.

No curso da tramitação recursal, sobreveio a realização do procedimento cirúrgico em 12.01.2026, no âmbito de Ação de Obrigação de Fazer, satisfazendo integralmente o bem da vida pretendido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da realização do procedimento cirúrgico, por meio de ação judicial diversa, implica perda do interesse processual no mandado de segurança que objetivava a inserção do pedido no SISREG para viabilização da cirurgia pelo SUS.

III. Razões de decidir

4. O interesse processual, como condição da ação, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, aferidas à luz da situação fática contemporânea ao julgamento. A superveniência de fato que satisfaz integralmente a pretensão deduzida em juízo esvazia a utilidade concreta do provimento jurisdicional.

5. O Mandado de Segurança possui natureza mandamental e vocação eminentemente instrumental, não se prestando à declaração abstrata de ilegalidade pretérita quando ausente resultado prático a ser alcançado.

6.

Realizado o procedimento cirúrgico cuja viabilização constituiu o objeto da impetração, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação julgado prejudicado. Em sede de remessa necessária, reconhecida, de ofício, a perda superveniente do interesse processual, com extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de fato que satisfaz integralmente o bem da vida pretendido em mandado de segurança implica perda do interesse processual, por ausência de utilidade da tutela jurisdicional. 2. O mandado de segurança não subsiste quando esvaziada sua finalidade prática, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lambari D’Oeste, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Maria da Penha Tomazelli Barbosa
, concedeu a segurança para determinar à Secretária Municipal de Saúde proceder a imediata inserção do pedido de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, com a devida classificação de risco e definição de prioridade.

Além disso, submeteu a sentença ao reexame necessário (id. 327450883).

O Município pretende a reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de competência legal e técnica para realizar a inserção da solicitação de cirurgia no SISREG, afirmando que tal atribuição caberia à unidade hospitalar executora, nos termos do Manual do Operador Solicitante – SISREG III (id. 327450901).

A parte impetrante apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 327450911).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, manifestou
pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a superveniente perda do interesse de agir, ao fundamento de que a cirurgia teria sido realizada por meio de ação distinta (id. 346085399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lambari D’Oeste, contra sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrida, ao acesso à regulação do procedimento cirúrgico.

Na origem, a ação mandamental tem por objeto compelir o Município de Lambari D’Oeste a promover, em favor de Maria da Penha Tomazelli Barbosa, idosa de 65 anos, diagnosticada com artrose grave do joelho esquerdo (CID M17.9), a inserção do pedido de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo no Sistema Nacional de Regulação – SISREG, com a devida classificação de risco e priorização, diante da urgência do quadro clínico, da impossibilidade financeira de custeio do procedimento na rede privada e da recusa administrativa da Secretaria Municipal de Saúde em realizar o protocolo necessário para acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

O pedido liminar foi concedido para determinar a autoridade coatora procedesse à inserção do pedido cirúrgico no SISREG.

O Município apresentou informações, defendendo que o procedimento seria de alta complexidade e que a responsabilidade não seria exclusivamente municipal.

A Impetrante rebateu os argumentos do Município, reiterando a omissão administrativa e o direito líquido e certo à regulação.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em primeira instância, manifestou pela concessão da segurança.

Após regular processamento, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado no
mandamus
, nos seguintes termos:

“[...]
I – RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
MARIA DA PENHA TOMAZELLI BARBOSA
em face da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAMBARI D'OESTE/MT
,
Sra. Thaís Tosta Vitorazzi Magosso
, objetivando a inserção de solicitação de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo no Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

A impetrante, pessoa idosa de 65 anos, alega que é portadora de artrose grave no joelho esquerdo (CID M17.9), conforme documentação médica acostada aos autos, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho esquerdo. Sustenta que procurou a Secretaria Municipal de Saúde para inserção do pedido no SISREG, visando o agendamento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas teve seu pedido negado pela autoridade coatora sob a alegação de que a Secretaria não teria permissão para protocolar tal solicitação no sistema, atribuindo essa responsabilidade ao hospital onde seria realizada a cirurgia. Aduz ainda que a autoridade coatora argumentou que a guia de encaminhamento e os laudos médicos apresentados teriam sido emitidos por profissionais da rede privada, o que também impediria a formalização da solicitação no sistema de regulação. A impetrante sustenta que tais justificativas não encontram amparo legal ou técnico, pois, conforme a Portaria GM/MS no 1.559/2008, a regulação de procedimentos ambulatoriais e hospitalares é atribuição do gestor municipal de saúde, especialmente quando o paciente se encontra domiciliado no respectivo território. Com a inicial, juntou documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, comprovante de endereço, exames médicos, relatórios médicos, guia de solicitação de internação hospitalar (AIH), orçamento do procedimento cirúrgico e declaração da própria Secretária Municipal de Saúde afirmando a impossibilidade de inserção do pedido no SISREG. [...]

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I,
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade coatora,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAMBARI D'OESTE/MT
,
Sra. Thaís Tosta Vitorazzi Magosso
, que proceda à imediata inserção da solicitação de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo da impetrante
MARIA DA PENHA TOMAZELLI BARBOSA
no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), com a devida classificação de risco e prioridade, com base na documentação médica apresentada nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. [...]”
(id. 327450883).

A sentença concessiva da segurança submete-se à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, além de ser objeto de Apelação interposta pelo Município, que sustenta, em síntese, a ausência de competência técnico-operacional para proceder à inserção do pedido de cirurgia no SISREG, ao argumento de que tal atribuição caberia à unidade hospitalar executora, conforme o fluxo previsto no Manual do SISREG III.

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A controvérsia cinge-se à verificação da subsistência do interesse processual no presente Mandado de Segurança, diante da superveniência do fato consistente na realização da cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, ocorrida em 12/01/2026, no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer no, procedimento este que constituía o próprio objeto do pedido de inserção no SISREG formulado neste
mandamus
, após a prolação da sentença concessiva da ordem em 04/09/2025, impondo-se analisar se tal circunstância configura perda superveniente do objeto.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da subsistência do interesse processual no presente Mandado de Segurança, cujo objeto consiste em compelir a autoridade municipal de saúde inserir, no SISREG, pedido de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo da Impetrante, a fim de viabilizar regulação e realização pelo SUS, cuja concessão da ordem ocorreu em 04/09/2025, diante da superveniência da realização do referido procedimento cirúrgico em 12/01/2026, por meio de Ação de Obrigação de Fazer n. 1001527-93.2025.8.11.0039.

É certo que, à época da prolação da sentença concessiva, em 04/09/2025, persistia a utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que a cirurgia ainda não havia sido realizada e permanecia a controvérsia quanto à inserção do pedido no SISREG.

Todavia, no curso da tramitação recursal, sobreveio fato novo juridicamente relevante, consistente na efetiva realização da artroplastia total do joelho esquerdo em 12/01/2026, no bojo da ação de obrigação de fazer, circunstância a ser considerada (id. 221075809 - Proc.n. 1001527-93.2025.8.11.0039).

Como o bem da vida perseguido neste
mandamus
— a viabilização da cirurgia pelo SUS mediante inserção do pedido no sistema de regulação — foi integralmente satisfeito por via diversa, resta esvaziada a utilidade prática da ordem mandamental, não subsistindo interesse processual atual que justifique a manutenção do provimento jurisdicional.

O Mandado de Segurança, de natureza eminentemente mandamental, não se presta à declaração abstrata de ilegalidade pretérita quando ausente utilidade concreta.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICIADO
o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Lambari D’Oeste e, em sede de Remessa Necessária,
RECONHEÇO
, de ofício, a perda superveniente do interesse processual, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026